Tribunal: TJDFT
Processo: 0720017-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720017-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAIR GOMES DE MACEDO AGRAVADO: RAQUEL MARA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVAIR GOMES DE MACEDO em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Declaratória c/c Cobrança no 0702697-52.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora agravante. Em suas razões recursais, o agravante aduz a necessidade de reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Defende o direito à gratuidade de justiça pela simples afirmação de hipossuficiência, conforme dispositivos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. Sustenta que sua atual condição financeira justifica a necessidade de concessão da gratuidade de justiça. Assevera que os documentos colacionados comprovam sua condição, não sendo possível arcar com o processo judicial sem que lhe seja comprometida a subsistência. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade justiça. No mérito, a confirmação da tutela. Não houve o recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 126378122 - autos de origem): Compulsando os Autos nota-se que em contestação a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (ii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada em fase de contestação pela parte requerida. Noutro giro, INTIME-SE a parte requerida para regularizar sua representação processual, trazendo o original ou equivalente do instrumento de procuração e/ou substabelecimento, em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Após regularizada a representação volvam os Autos conclusos. Publique-se. (destaques no original) O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade de justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DE CUSTAS NO PROCESSO DE ORIGEM. ATO INCOMPATÍVEL. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. 1.1. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Assim, não demonstrada a alegada hipossuficiência econômica, deve ser indeferido o benefício pleiteado. Ademais, a agravante praticou ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça formulado, pois noticiou a interposição do presente recurso e, em seguida, requereu a juntada dos comprovantes de pagamentos das cartas precatórias nos autos do processo principal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1424837, 07365219620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PRETENSÃO DEDUZIDA SEM CORRESPONDENTE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL E DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF impõe ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. A presunção a que se refere a regra posta no art. 99, § 3o, do CPC, não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser mitigada pelo julgador em razão das peculiaridades do caso concreto. Assim, aparente nos autos, pelo conjunto dos elementos de convicção nele reunidos, ter capacidade financeira o postulante à gratuidade de justiça, pode, e deve, o juiz, no exercício do poder-dever próprio ao desempenho da atividade jurisdicional, efetuar o necessário controle sobre a adequação da concessão do benefício, inclusive porque tal postura atende ao interesse público de conferir valor à previsão constitucional e legal de proteção aos mais carentes. 4. É papel do Poder Judiciário sindicar a assistência jurídica gratuita para que a estrutura judicial sirva a auxiliar efetivamente a quem dela necessite e não aos que, pretendendo se esquivar de responsabilidades processuais relativas ao pagamento de custas processuais, verba honorária pericial e/ou de sucumbência, pretendam usufruir de nefasto assistencialismo que, facilitando a aventureira litigância em juízo, afasta o interesse na composição judicial ou extrajudicial. 5. Não foge ao senso comum o fato de que despesas mensais consomem parcela substancial da renda de quem quer que exerça atividade remunerada, daí porque a realidade assim estabelecida não enseja, por si só, situação econômica que não permita o custeio de despesas do processo e de honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 6. Não cuidando o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1422485, 07377716720218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1418941, 07019592720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1419231, 07056660320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Desde a edição da Lei no 13.467/2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil, oitenta e sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, corresponde atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil, oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, o agravante, em que pese ser pedreiro, não possui, no momento, vínculo empregatício formal com nenhuma empresa, fato corroborado pela sua Carteira de Trabalho (ID 36462517) que registra final do último vínculo em outubro de 2012. Além disso, a última remuneração informada era de pouco mais de R$ 800,00 (oitocentos reais). Ademais, de acordo com os extratos bancários apresentados, o agravante possui conta corrente com saldo positivo de pouco mais de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Nesse contexto, observa-se que houve a comprovação da hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício pleiteado. Contudo, não é possível a imediata concessão da gratuidade de justiça, sob pena de violação ao princípio do colegiado. Portanto, em sede de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 21 de junho de 2022 17:34:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador